Tribunal: TJSP
Processo: 1007985-88.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - MONITÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS - RECURSO - gratuidade - ausência de prova da impossibilidade de arcar com os encargos processuais - súmula 481 do stj - diferimento para o final do procedimento excepcionalmente concedido - DUPLICATAS - FUNDAÇÃO GESTORA DE HOSPITAL MUNICIPAL EM VIRTUDE DE CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA DE OSASCO - MATERIAL

Ementa:
APELAÇÃO - MONITÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS - RECURSO - gratuidade - ausência de prova da impossibilidade de arcar com os encargos processuais - súmula 481 do stj - diferimento para o final do procedimento excepcionalmente concedido - DUPLICATAS - FUNDAÇÃO GESTORA DE HOSPITAL MUNICIPAL EM VIRTUDE DE CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA DE OSASCO - MATERIAL HOSPITALAR ADQUIRIDO EM NOME PRÓPRIO PELA APELANTE E RECONHECIDAMENTE IMPAGO - AUSÊNCIA DE REPASSE DAS VERBAS DE CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO - CIRCUNSTÂNCIA QUE CONFIGURA RISCO DO PRÓPRIO NEGÓCIO, SENDO INOPONÍVEL AO CREDOR - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO (DIFERIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCEDIMENTO).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332070
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007985-88.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante FUNDAÇÃO DO
ABC - HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO, é apelado BAXTER HOSPITALAR LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007985-88.2019.8.26.0405 -Voto no 45191
2
VOTO No 45191 (Processo Digital)
Apelação no 1007985-88.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco (5a Vara Cível)
Apelante: FUNDAÇÃO DO ABC - HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO
Apelado: BAXTER HOSPITALAR LTDA
Juiz sentenciante: Manoel Barbosa de Oliveira
APELAÇÃO - MONITÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS - RECURSO - GRATUIDADE -
AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS
ENCARGOS PROCESSUAIS - SÚMULA 481 DO STJ - DIFERIMENTO
PARA O FINAL DO PROCEDIMENTO EXCEPCIONALMENTE
CONCEDIDO - DUPLICATAS - FUNDAÇÃO GESTORA DE
HOSPITAL MUNICIPAL EM VIRTUDE DE CONTRATO FIRMADO
COM A PREFEITURA DE OSASCO - MATERIAL HOSPITALAR
ADQUIRIDO
EM
NOME
PRÓPRIO
PELA
APELANTE
E
RECONHECIDAMENTE IMPAGO - AUSÊNCIA DE REPASSE DAS
VERBAS DE CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO - CIRCUNSTÂNCIA
QUE CONFIGURA RISCO DO PRÓPRIO NEGÓCIO, SENDO
INOPONÍVEL
AO
CREDOR
-
PRECEDENTES
-
RECURSO
DESPROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO
(DIFERIMENTO
DAS
CUSTAS AO FINAL DO PROCEDIMENTO).
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 187/190, julgando procedente a ação para constituir de pleno
direito o título executivo no valor de R$ 33.149,38, corrigido e acrescido
de juros de mora de 1% ao mês a partir da distribuição da demanda,
arcando a requerida com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor do débito, de relatório adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007985-88.2019.8.26.0405 -Voto no 45191
3
Nas razões recursais, a Fundação pugna pela
concessão dos benefícios da gratuidade, alega que não recebeu a
parcela de custeio da Prefeitura de Osasco relativa ao contrato de gestão
firmado, ficando impossibilitada de arcar com os valores devidos à
autora, ser aplicável ao caso o artigo 46, § 1o, da Lei no 13.019/2014,
aguarda provimento (fls. 204/224).
Recurso tempestivo, com pedido de justiça gratuita.
Regularmente processado (fls. 225).
Contrarrazões (fls. 228/251).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera, com determinação.
De proêmio, anote-se que o simples fato da recorrente
apresentar balanço negativo não traduz necessariamente estado que a
impossibilite de arcar com os custos do processo, de modo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007985-88.2019.8.26.0405 -Voto no 45191
4
incomprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais
(Súmula 481 do STJ), indefiro o pleito de gratuidade.
No entanto, colimando celeridade e efetividade
processuais, concedo o diferimento do recolhimento das custas e
despesas para o final do procedimento, sob pena de inscrição na Dívida
Ativa junto ao CADIN.
Trata-se de ação monitória fundada em notas fiscais de
venda de materiais hospitalares fornecidos à apelante, a qual firmou
contrato de gestão com a Municipalidade de Osasco para o
gerenciamento, execução e operacionalização do Hospital Municipal
Central Antônio Giglio (fls. 121/132).
Pese embora a ré admita a falta de pagamento, imputa
à Prefeitura a responsabilidade pelo descumprimento contratual junto à
autora, alegando ausência de repasse das verbas de custeio.

Tal circunstância, contudo, é desinfluente ao deslinde
do caso concreto, o que, a propósito, ficou claramente consignado no
julgamento do AI no 2242182-22.2019.8.26.0000, de nossa relatoria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007985-88.2019.8.26.0405 -Voto no 45191
5
A relação de gestão empresarial entre a fundação e a municipalidade
de Osasco é estranha à credora e seria capaz de construir uma ponte
alternativa inócua, já que a falta de repasse em nada altera o crédito
exigido, inclusive confessado pela agravante.
Deveras, uma vez que o contrato foi firmado
exclusivamente entre as partes litigantes, não há que se falar em
incidência da regra prevista no artigo 46, § 1o, da Lei no 13.019/14, mas
sim daquela inserta no seu artigo 42, XX, cuja redação, quando do
firmamento da parceria, era a seguinte:
Art. 42. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de
termo de colaboração ou de termo de fomento, conforme o caso, que
terá como cláusulas essenciais:
(...)
XX - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil
pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao
adimplemento do termo de colaboração ou de fomento, não se
caracterizando
responsabilidade
solidária
ou
subsidiária
da
administração pública pelos respectivos pagamentos, qualquer
oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução.
Tal responsabilidade estava, inclusive, prevista na
Cláusula 2.11 do contrato de gestão (fls. 125).
De fato, eventual descumprimento contratual por parte
da Administração Pública perante a Fundação está inserido no risco do
próprio negócio celebrado entre elas, não configurando excludente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007985-88.2019.8.26.0405 -Voto no 45191
6
responsabilidade e não podendo ser oposto contra a credora, que
negociou apenas com a demandada, que agia em nome próprio.
E é nesse sentido que esta Corte Paulista tem decidido
em causas envolvendo também a recorrente e onde esta suscitou a
mesma tese que ora se afasta:
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra sentença que rejeitou os
embargos monitórios, e julgou procedente a ação monitória.
Documentos hábeis a instruir a ação monitória, nos termos do artigo
700 do Código de Processo Civil de 2015. Cobrança legítima.
Denúncia da lide da Municipalidade. Impossibilidade. Hipótese que
não se enquadra na previsão do artigo 125, II, do Código de Processo
Civil. Inaplicabilidade do artigo 46, § 1o, da Lei no 13.019/14.
Obrigações
assumidas
pela
contratante/apelante.
Honorários
advocatícios majorados, com base no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil/2015. Sentença mantida.
(TJSP; Apelação Cível 1021382-92.2018.8.26.0554; Relator (a): Mario
A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santo André - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2019; Data
de Registro: 03/10/2019)
MONITÓRIA
DUPLICATA MERCANTIL
AQUISIÇÃO DE
MERCADORIAS, EM NOME PRÓPRIO, PELA EMBARGANTE,
GESTORA DE HOSPITAL MUNICIPAL POR CONTRATO DE
GESTÃO
CELEBRADO
COM
A
PREFEITURA

RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO
A
CARGO
DA
ADQUIRENTE DAS MERCADORIAS ALEGAÇÃO DE FALTA DE
REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS PELO MUNICÍPIO COMO
JUSTIFICATIVA
PARA
O
INADIMPLEMENTO

FORTUITO
EXTERNO NÃO CONFIGURADO FATO PREVISÍVEL E INSERIDO
NO RISCO DO NEGÓCIO, NÃO PODENDO SER OPOSTO A QUEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007985-88.2019.8.26.0405 -Voto no 45191
7
NÃO
FIRMOU
CONTRATO
COM
O
ÓRGÃO
PÚBLICO

EMBARGOS IMPROCEDENTES
CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CONFIGURADO - APELAÇÃO IMPROVIDA.
(TJSP; Apelação Cível 1016358-45.2018.8.26.0405; Relator (a):
Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
de Osasco - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2019; Data de
Registro: 05/08/2019)
APELAÇÃO.
MONITÓRIA.
REJEIÇÃO
DE
EMBARGOS
E
CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO. Prestação de serviços. Fornecimento
de insumos hospitalares. Contrato de Gestão celebrado entre os réus.
Gerenciamento e execução dos serviços de saúde em hospital
municipal, outorgado pelo Município para Organização Social.
Inadimplemento de prestações devidas a fornecedor de insumos.
Ausência de controvérsia. Discussão quanto à responsabilidade pelo
pagamento. Aplicabilidade da norma contida no art. 71 da Lei Federal
no 8.666/93. Ausência de previsão em norma cogente ou contratual
atribuindo
responsabilidade
do
Município
pelos
pagamentos.
Existência de norma no contrato de gestão atribuindo à OS o dever de
arcar com os ônus, encargos e obrigações comerciais assumidas. O
inadimplemento das prestações não faz nascer, para o fornecedor,
pretensão jurídica contra o Município. Eventual inadimplemento do
Município perante a OS, em decorrência da falta de repasse, não
determina a responsabilidade exclusiva, solidária ou subsidiária do
ente público perante terceiros contratados pela gestora hospitalar. Os
vícios inerentes à relação contratual mantida entre o Município e a OS
não repercutem juridicamente para terceiros. Isto não se confunde
com a possibilidade de que a OS comprove, em ação própria, que
quem deu causa ao calote foi o Município, havendo dele a devida
reparação. PROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL.
(TJSP; Apelação Cível 1011872-17.2018.8.26.0405; Relator (a): José
Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro de Osasco - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
24/04/2019; Data de Registro: 24/04/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007985-88.2019.8.26.0405 -Voto no 45191
8
Dessarte, é de rigor a manutenção integral da r. sentença.
Deixo de aplicar o estatuído no artigo 85, § 11, do CPC,
por reputar consentâneos com o caso assente os honorários arbitrados pe-
lo juízo de primeiro grau, que bem remuneram inclusive o trabalho recursal.
Registre-se não caber ao julgador rebater todos os argu-
mentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando a fundamenta-
ção de sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira
Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013;
REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei
Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007985-88.2019.8.26.0405 -Voto no 45191
9
Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.”
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco Buzzi,
decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão
sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, COM DETERMINAÇÃO (dife-
rimento das custas para o final do procedimento), NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator